Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DA POSSE DE IMÓVEL. ROLTAXATIVOOU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A agravante pretende a reforma da decisão queindeferiu o pedido de inversão de posse do imóvel.
O Código de Processo Civil prescreve que oagravode instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
2. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento deagravode instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável.
3. Na questão em tela, tendo o juízo apenas mantido o atual possuidor e vencedor na posse do imóvel e negado a pretensão de sua inversão, afasta-se o seu enquadramento no rol doart. 1.015, da lei adjetiva.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.